Tribunal: TJMT
Processo: 1017526-14.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017526-14.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Expedição de CND]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RIBEIRAOZINHO - CNPJ: 15.943.434/0001-00 (EMBARGADO), CREUZA DE ABREU VIEIRA COELHO - CPF: 939.381.447-34 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), RAFAEL FIUZA CASSES - CPF: 218.723.858-00 (ADVOGADO), GUARACIABA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP SUL) S.A. - CNPJ: 15.286.437/0001-00 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE RIBEIRÃOZINHO (EMBARGADO), CAROLINA BARCELLOS RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 164.442.007-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE SUSTAÇÃO DO PROTESTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA E DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

N
ão há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que, com clareza e objetividade,
decide a questão acerca da impossibilidade de proceder à suspensão automática da exigibilidade do crédito tributário, em razão do oferecimento de garantia na execução fiscal, e esclarece que a suspensão da execução fiscal e dos atos de constrição foi determinada pelo Juízo de Primeiro Grau.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Guaraciaba Transmissora de Energia
(
TP Sul
)
S
.
A
.

contra o acórdão que negou provimento ao recurso por ela interposto (Id. 178477657).

Assegura que, o acórdão embargado “
(i) incorreu em obscuridade, na medida em que confundiu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário do art. 151 do CTN, este sim dependente de depósito em dinheiro, com a mera suspensão dos atos de cobrança; (ii) incorreu em obscuridade e contradição ao afirmar que o seguro garantia não seria apto para suspender o curso da execução fiscal, uma vez que a modalidade em questão encontra-se no rol de garantias admitidas pelo art. 9o, da Lei de Execuções Fiscais (LEF); (iii) Iincorreu em obscuridade ao desconsiderar o disposto (a) no art. 10 da Lei no 6.830/80, o qual é claro em prever que o prosseguimento de atos de penhora e execução somente tem cabimento na hipótese de ausência de garantia da dívida; (b) no art. 206 do CTN, que determina a suspensão do feito executivo após a apresentação de garantia integral do débito, inclusive para efeitos de emissão de certidão negativa e suspensão de protesto; e (c) nos artigos 17 e 26 da Lei no 9.492/97, cuja leitura atenta evidencia que o protesto pode ser judicialmente cancelado ou sustado, o que foi requerido pela Embargante; (iv) incorreu em contradição ao reconhecer que o seguro garantia apresentado possui os mesmos efeitos da penhora e, ao mesmo tempo, indeferir o pleito de sustação do protesto; e (v) incorreu em omissão em relação ao pleito de suspensão dos atos executórios da execução fiscal enquanto perdurar a ação anulatória que discute o crédito tributário
”.

Assevera que, “
não está pleiteando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas tão somente a suspensão dos atos constritivos e a sustação do protesto, ante a garantia integral do débito exequendo
”.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões do Município de Ribeirãozinho (Id. 182775663), com preliminar de não conhecimento do recurso “
por inexistir contradição, omissão, obscuridade e/ou erro material na decisão proferida
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Quanto à preliminar de não conhecimento do recurso, aduzida nas contrarrazões, com a alegação de que se trata de simples rediscussão do acórdão, ao fim e ao cabo, constitui-se, também, em matéria que integra o mérito dos embargos, pelo que afasto a preliminar.

O acórdão está assim ementado:

AGRAVO INTERNO —
AGRAVO DE INSTRUMENTO
— EXECUÇÃO FISCAL — OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA GARANTIA DA EXECUÇÃO — IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — PRETENSÃO QUE DEVE SER OBJETO DA
AÇÃO ANULATÓRIA
EM CURSO OU EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

O oferecimento de seguro garantia com a finalidade de garantir a execução, não é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por não se enquadrar na hipótese do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional. Por outro lado, o pedido de tutela provisória de urgência fundado na existência de garantia da execução, deve ser requerido na
ação anulatória
em curso ou em eventual exceção de pré-executividade, com a demonstração da presença dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300, cabeça, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
. (Id. 178477657 – fls. 1/2).

Começo por pontuar que está explícita no acórdão embargado que, a sustação do protesto da certidão de dívida ativa integra a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pelo que, cabia à devedora requerer, na
ação anulatória
em curso (autos outros) ou em eventual exceção de pré-executividade na execução fiscal, o deferimento de tutela provisória de urgência para essa finalidade, conforme registrado no voto condutor do acórdão:

[...] Dessa forma, reafirmo que, cabe a Guaraciaba Transmissora de Energia (TP Sul) S.A. requerer: na
ação anulatória
o deferimento de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário, na qual se inclui a sustação do protesto da certidão de dívida ativa, em razão da garantia da execução; ou, na execução fiscal como pedido de eventual exceção de pré-executividade, com fundamento no artigo 300, cabeça, do Código de Processo Civil. [...]. (Id. 178477657 – fls. 7).

Portanto, no acórdão está claro, aliás, claríssimo que o oferecimento de seguro garantia na execução fiscal não importa na suspensão automática da exigibilidade do crédito tributário, na qual se inclui a sustação do protesto da certidão de dívida ativa: “
a garantia da execução fiscal ou o recebimento dos embargos à execução fiscal no efeito suspensivo não se enquadram nas hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos III a V do art. 151 do CTN
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1221271/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de abril de 2014).

Em relação à suspensão da execução fiscal que, por razões óbvias, aplica-se aos atos de constrição, o Juízo de Primeiro Grau já havia determinado o sobrestamento do feito, conforme consignado no voto condutor do acórdão:

[...]
Relativamente à suspensão da execução fiscal decorrente do não recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, no valor atualizado até o mês de junho de 2018 (data da expedição da certidão de dívida ativa no 3/2018, Primeira Instância, Id. 72782787 – fls. 19), no montante de R$ 1.313.380,92: um milhão trezentos e treze mil trezentos e oitenta reais e noventa e dois centavos, a decisão impugnada no agravo de instrumento consignou que, ‘
é imperioso aguardar o trânsito em julgado do pronunciamento judicial para que o executado promova as devidas adequações na execução fiscal. Ante o exposto, aguarde-se o trânsito em julgado na ação anulatória
’ (decisão prolatada em 9 de agosto de 2022, Primeira Instância, Id. 91620539 – fls. 2).

Logo, dúvida não há de que o Juízo de Primeiro Grau suspendeu a execução fiscal até o julgamento definitivo da
ação anulatória
(autos no 0013421-38.2018.8.11.0004) proposta por
Guaraciaba Transmissora de Energia (TP Sul) S.A. contra o Município de Ribeirãozinho, em curso no Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças. Ademais, não há prova de que teria ocorrido ato de constrição no curso da execução fiscal. [...]. (Id. 178477657 – fls. 4/5).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Enfim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023